Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O exame criminológico pode ser solicitado pelo magistrado, ao analisar o pedido de autorização de trabalho externo, condicionando o deferimento do benefício à sua realização, desde que por meio de decisão devidamente fundamentada em elementos concretos.
2. No caso concreto, em se tratando de crime sexual e ameaça contra a vida de menor, revela-se necessário um acompanhamento mais cauteloso do apenado para a sua adequada reinserção no meio social, sob pena de concessão prematura de benefícios externos ao indivíduo que não está devidamente preparado para usufruir da liberdade, sob pena de colocar-se em risco toda a comunidade.
3. Recurso de agravo não provido.